Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703502-67.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAIMUNDO JORGE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material e moral por suposta má gestão do Banco do Brasil de conta individualizada do PASEP. 2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em averiguar: i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; ii) a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização e retirada indevida de valores das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP; iii) se devida compensação por dano moral. III. Razões de decidir 4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 5. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV e LIV; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; STJ, REsp n. 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2/9/2010; STJ, AgRg no AREsp 762.069/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJDFT, APC 0700369-80.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30/3/2022; TJDFT, APC 0718922-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/4/2022. O recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando o acerto da decisão do juízo monocrático ao indeferir a produção de prova pericial no caso dos autos, notadamente porque a demanda estava apta a ser apreciada sem a produção de novas provas, à luz da efetividade processual. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 76868830, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a prova requerida pelas partes é imprescindível para verificar se o banco apelado aplicou na conta impugnada os índices de atualização previstos na lei de regência, bem como se os cálculos acostados à inicial estão corretos.” (ID 75707408, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012